Tribunal: TCU
Processo: 021.504/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12245/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada por meio do Ofício n.° 0463/2020/MPF/CRA/MS/PGSG pela Procuradoria da República em Corumbá para a apuração de eventual irregularidade no Chamamento Público n.o 002/2017-Ladário-MS em face da utilização de recursos federais para a realização de obras no âmbito do Minha Casa Minha Vida; Considerando que semelhante pedido já teria sido anteriormente formulado e autuado como representação sob o TC Processo 017.938/2020-1 , tendo sido proferido, todavia, o Acórdão 7655/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU, durante a sessão de 21/7/2020, no sentido de não conhecer da representação, por não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade, diante da não apresentação dos indícios de irregularidade sobre o Chamamento Público n.o 002/2017-Ladário-MS; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente solicitação, por estar prejudicada ante a superveniente perda do objeto, e o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU; Considerando que, para tanto, a SeinfraUrbana assinalou que a Procuradoria da República em Corumbá não seria legitimada para solicitar a realização de auditoria e inspeções perante o TCU, nos termos dos arts. 71, IV e VII, e 72, § 1o, da CF; Considerando que o referido Chamamento Público n.o 002/2017-Ladário-MS buscaria a seleção de empresas em construção civil para serem habilitadas junto à Caixa Econômica Federal com vistas à produção de 267 unidades habitacionais em prol das famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização sobre a aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do ente federal repassador e, assim, ele deveria promover originalmente a efetiva reparação do eventual dano causado ao erário, devendo atentar aí para a aplicação do art. 6o, I, § 3o, I, da IN TCU n.o 71, de 2012, com a alteração dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, sem prejuízo da efetiva instauração da subjacente tomada de contas especial a partir do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando, por esse prisma, que não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, no presente momento, podendo ser diferida a sua atuação para o eventual momento futuro, diante das providências a serem tomadas pela Caixa para assegurar a efetiva apuração das eventuais falhas e a subsequente reparação do eventual dano causado ao erário, podendo ser assinalado o subsequente prejuízo, então, à apreciação de mérito da presente solicitação ante a evidente ausência de imediato objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU (RITCU), aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, e no art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.504/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Procuradoria da República em Corumbá. 1.2. Entidades: Município de Ladário - MS e Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio da cópia deste Acórdão, com a integral cópia em meio eletrônico do presente processo e, também, do TC Processo 017.938/2020-1 , à Caixa Econômica Federal para a efetiva apuração das eventuais falhas a partir, entre outras medidas, da devida análise sobre o Chamamento Público n.o 002/2017-Ladário-MS, devendo informar o TCU sobre as eventuais irregularidades e sobre as subsequentes providências adotadas, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo de, igualmente, informar a Procuradoria da República em Corumbá dentro desse mesmo prazo; 1.7.2. promover o envio da cópia deste Acórdão à Procuradoria da República em Corumbá, para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos art. 169, V do RITCU.